Tribunal: STF
Processo: HC 84219
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA - PROJEÇÃO NO TEMPO - LIMITE. A interpretação
sistemática e teleológica dos artigos 75, 97 e 183, os dois
primeiros do Código Penal e o último da Lei de Execuções Penais,
deve fazer-se considerada a garantia constitucional abolidora das
prisões perpétuas. A medida de segurança fica jungida ao período
máximo de trinta anos